Tribunal: TJDFT
Processo: 0709727-10.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Dosimetria da pena. Agravante do art. 61, ii, "f", do cp. Bis in idem. Afastamento de ofício. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13, e art. 147, caput, ambos do Código Penal, c/c a Lei no 11.340/2006).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a suficiência do conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima em harmonia com o laudo pericial, para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça, afastando a excludente de ilicitude da legítima defesa; e (ii) a ocorrência de bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, ao crime de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP).
III. Razões de decidir.
3. A prova da autoria em crimes de violência doméstica pode ser fundamentada na palavra da vítima se firme, coerente e amparada por outros elementos de prova, como o laudo de exame de corpo de delito.
4. A legítima defesa exige reação proporcional a injusta agressão, não configurada quando o agente causa múltiplas lesões e utiliza arma para ameaçar.
5. Configura bis in idem a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal ao crime de lesão corporal qualificada previsto no art. 129, § 13, do mesmo Código, porquanto a circunstância de o crime ser cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher já integra o tipo penal qualificado.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, I; CP, arts. 25, 33, § 2o, "c", 44, I, 61, II, "f", 69, 77, 129, § 13, e 147; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 27/11/2018, DJe 12/12/2018; STJ, Tema 1.197, REsp 2.027.794/MS, 3a Seção, j. 12.06.2024; TJDFT, Acórdão 2030389, Rel. Des. Leila Arlanch, Câmara Criminal, j. 04/08/2025, DJe 18/08/2025; TJDFT, Acórdão 1998844, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15/05/2025, DJe 26/05/2025.